Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTOU-SE A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006.
1. O acusado não é parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceira pessoa, assim, deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a esse pedido.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trocou objetos com um indivíduo, em atitude típica de tráfico de drogas, e posteriormente os policiais encontraram em seu veículo e em sua residência porções de maconha e de cocaína.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
5. A pequena quantidade de droga apreendida, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (cocaína), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito.
7. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.
8. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena aplicada.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. De ofício, afastou-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei no 11.343/2006.